Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM E ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. INCÊNDIO PROVOCADO EM IMÓVEL RURAL. PROPAGAÇÃO PARA IMÓVEL VIZINHO. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO ELABORADO PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONCORRÊNCIA DE CULPA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Posto que a questão relativa à competência do juízo não tenha sido arguida em primeiro grau de jurisdição, a matéria constitui questão de ordem pública e pode ser apreciada nesta fase recursal, em razão do efeito translativo do qual é dotada a apelação. Inobstante, não se constata a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
2. No caso em exame, a ação tem objeto que não envolve interesse da União, pois a lide estabelecida nestes autos está adstrita à relação particular envolvendo os dois detentores de imóveis vizinhos, localizados em área rural. Não há, portanto, qualquer relação ou vínculo jurídico com a União, razão pela qual inexiste interesse que justificasse o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
3. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. In casu, a legitimidade ativa ad causam decorre do fato de o autor ser o possuidor/detentor do imóvel atingido pelo incêndio causado pelo réu.
4. A prática da conduta ilícita imputada ao requerido e do nexo causal para a eclosão do evento danoso foi suficientemente demonstrada pelo laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, o qual descreveu de forma pormenorizada os exames e análises dos vestígios encontrados no local, em que se concluiu ter o incêndio iniciado no imóvel ocupado pelo réu e que se propagou para o lote vizinho.
5. O conjunto probatório demonstrou suficientemente a prática do ilícito e o nexo causal dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelo autor, sem qualquer indicativo de que este houvesse contribuído para a produção do evento danoso, razão pela qual não encontra amparo nos elementos de convencimento a tese de culpa concorrente.
6. O dano moral é aquele que malfere os atributos da personalidade, compreendendo a vida, saúde, honra, nome e imagem. E pode decorrer sofrimento físico ou psicológico causado pelo ato ilícito. Com mais razão, sua repercussão no direito civil, porque irrefutável a existência do ato ilícito e sua repercussão na incolumidade física da vítima.
7. No caso sub examen, restou demonstrado que o incêndio provocado pelo requerido causou danos materiais e de natureza extrapatrimonial ao autor, tendo em vista que a propagação descontrolada das chamas lhe causou grande aflição, diante da gravidade dos fatos e do perigo iminente de ter sido atingido.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.